Tribunal: TJSP
Processo: 2263661-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos para URV. Acórdão transitado em julgado que vedou expressamente a compensação de reajustes. Ofensa à coisa julgada. Apostilamento do título e efetivo cumprimento da Lei 8.880/94 que se impõem. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263661-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUZA
DE CAMPOS KILLIAN, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263661-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30868
2
VOTO No: 30.868
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2263661-37.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: NEUZA DE CAMPOS KILLIAN
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: DANIEL CLEMENTE FERREIRA E OUTROS
Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos
para URV. Acórdão transitado em julgado que vedou
expressamente a compensação de reajustes. Ofensa à
coisa julgada. Apostilamento do título e efetivo
cumprimento da Lei 8.880/94 que se impõem. Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de obrigação de fazer em ação ordinária, Interposto sob
fundamento de que o valor da URV não foi incorporado aos vencimentos, não houve
acréscimo do referido índice, não houve qualquer proveirto financeiro em razão do
Agravante, e não pode haver compensação ou abatimento com aumentos
remuneratórios supervenientes, sendo flagrante a violação à coisa julgada.
Recurso bem processado, respondido (págs. 17/20).
É o relatório.
NEUZA DE CAMPOS KILLIAN, em litisconsórcio com
DANIEL CLEMENTE FERREIRA E OUTROS, todos ferroviários inativos e
pensionistas de ferroviários das antigas ferrovias de São Paulo, absorvidas pela
FEPASA, ajuizaram ação contra a agravada para ser observada a conversão da
remuneração como determinado na Lei Federal 8.880/94. Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263661-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30868
3
invertida por v. acórdão sob minha relatoria, visto por cópia nas págs. 128/136.
Posto o julgado em execução, a ré-agravada informou
cumprimento da obrigação de fazer (pág. 165), ao que os autores impugnaram para
suster incorreção nos valores pagos à Autora NEUSA DE CAMPOS KILLIAN, tendo
a requerida efetuado indevida compensação, pois abateu os valores implantados do
que o autor já recebia de reajuste da complementação (págs. 182/183).
Após manifestação da agravada (pág. 247/249) e dos autores
(págs. 256/258), a D. Juíza de Direito decidiu: Não é possível, nestes autos verificar
se houve a afronta a título judicial proferido em demanda outra, senão, se a FESP
cumpriu ou não a determinação contida nesta demanda. E quanto a isso, não há
dúvidas que a FESP apostilou o direito (conversão em URV) e efetuou a inclusão em
folha em relação a Neuza de Campos Killian. Quanto à diminuição proporcional do
valor pago em razão da ação outra, reitero, esta não é a sede apropriada para a
discussão, devendo a exequente levar ao conhecimento do Juízo que proferiu a
decisão para que lá se discuta a validade ou não do abatimento realizado. Se nada
mais requerido, tornem para extinção da obrigação de fazer. Intime(m)-se (pág.
259), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente
o inconformismo.
Colho da INFORMAÇÃO No 00960/CRDPe-4-Campinas
constante de pag. 249 dos autos de origem: Em atenção ao solicitado, informamos
que a autora NEUZA DE CAMPOS KILLIAN RG 25.151.858, obteve o ganho
judicial “Receber os proventos em igualdade de condições aos funcionários da
CPTM, segundo aumentos gerais concedidos àqueles ferroviários, resultando no
percentual de 29,87% entre o período de 1999 até dezembro de 2009, com efeitos
futuros”, Processo 1224/053.05.0022024-0 6a V.F.P. enc. por EDISON LATANZI E
OO, apostila publicada no D.O.E. de 24/02/2010, foi implantado na programação
03/2010 o códigoVD 019193. Atualmente o valor do salário da CPTM é de 8.443,52.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263661-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30868
4
Os cálculos para esse ganho judicial compreendem o valor do salário da CPTM
menos os valores apurados do seu cargo da FEPASA (Especialista IV), sendo assim
o ganho judicial da URV
9,88% compõe o salário da FEPASA, conforme
demonstramos abaixo.
Observo que os holerites de págs. 12/13 destes atestam que a
agravada, ao efetuar a implantação da diferença relativa ao URV procedeu ao
abatimento nos valores atinentes ao reajuste CPTM-perc s/sal. Base, a resultar em
inalteração dos vencimentos da agravante.
E, simples lanço no v acórdão exequendo mostra ter sido
expressamente vedada a compensação por reajustes ou aumentos:
Não se deslembre que a execução se faz nos estritos termos
do julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Como cediço, havendo trânsito em julgado, a decisão torna-
se inimpugnável e indiscutível, impeditivo de o juiz redecidir a pretensão, torna
obrigatório o seu comando, como ensina Nelson Nery Júnior:
Tendo havido a formação da coisa julgada material
sobre determinada decisão, sentença ou acórdão, duas são as
tarefas que se apresentam ao juiz, que tem de exercê-las ex
officio: a) fazer valer a obrigatoriedade da sentença (princípio
da inevitabilidade da jurisdição), ou seja, fazer com que as partes
e eventuais terceiros atingidos pela coisa julgada cumpram o
comando emergente da sentença acobertada pela auctoritas rei
iudicatae (função judicial positiva); b) fazer valer a
imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada,
impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função
judicial negativa)1.
Dessarte, se o v. acórdão vedou compensação com reajustes
1 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263661-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30868
5
ou aumentos posteriores, a agravante faz jus ao apostilamento e recebimento de
diferenças.
E, de sabença, a desconstituição de título judicial transitado
em julgado está adstrita às hipóteses de ações impugnativas autônomas, de que aqui
não se cuida.
Por evidente, trata-se de tema da mais alta relevância,
máxime em razão da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI
da Constituição Federal, e de suas correlatas implicações, como imutabilidade das
decisões judiciais, segurança jurídica, legalidade e estado democrático de direito2.
Ou, talvez, a mais relevante função do fenômeno em liça, o
alcance da pacificação social, dito escopo maior da jurisdição3.
Dessarte, de rigor a reforma da r. decisão recorrida para
determinar o correto apostilamento do título e o efetivo cumprimento da Lei
8.880/94.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Ob cit., p. 44/49.
3 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 184.